Tribunal: TJPA
Processo: 0818175-71.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12336 - Revelação de identidade
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818175-71.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANDRE SILVA GOMES

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE COMBATE A ORGANIZACOES CRIMINOSAS DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES INADEQUADAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANDRE SILVA GOMES, preso preventivamente por decisão do Juízo da Vara de Combate às Organizações Criminosas da Comarca de Belém/PA, no bojo de ação penal em que responde pela suposta prática do crime previsto no art. 2º, §§ 2º e 4º, I, IV e V, da Lei 12.850/2013.

Alegam os impetrantes: ausência de indícios idôneos de autoria; fundamentação genérica do decreto prisional; excesso de prazo na prisão cautelar; condições pessoais favoráveis; e cabimento de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na custódia cautelar; (iii) verificar se as condições pessoais do paciente autorizam a revogação da prisão; (iv) determinar se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os argumentos do Habeas Corpus que alegam negativa de autoria e insuficiência de provas não são conhecidos, por demandar reexame de fatos, o que se mostra incabível na via estreita do Remédio Constitucional.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que indicam a vinculação do paciente a organização criminosa estruturada (Comando Vermelho), com risco de reiteração delitiva e de frustração da aplicação da lei penal.

A decisão atacada fundamentou-se no contexto associativo, no
modus operandi
e em elementos colhidos na investigação, não se limitando à gravidade abstrata do delito, atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP.

As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas para o caso, dada a gravidade da imputação e o risco à ordem pública, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

As condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, ocupação lícita e paternidade recente) não afastam, por si, a legalidade da custódia, conforme a jurisprudência consolidada e a Súmula nº 08 do TJPA.

Não há elementos objetivos que indiquem desídia estatal ou mora processual injustificada. O processo apresenta complexidade típica de ações penais envolvendo organização criminosa, não se configurando excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que indiquem a vinculação do agente a organização criminosa estruturada, com risco de reiteração delitiva e frustração da aplicação da lei penal.

A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para proteger a ordem pública e a instrução criminal.

Não configura constrangimento ilegal o tempo de prisão cautelar em feitos complexos, quando não demonstrada demora injustificada pelo Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 312, 315 e 319; Lei 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, I, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Súmula nº 08: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado por Tallyson Matheus Oliveira e Julianny Souza do Nascimento em favor do paciente ANDRE SILVA GOMES, preso preventivamente por decisão do JUÍZO DA VARA DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DA COMARCA DE BELÉM/PA, no bojo de Ação Penal em que responde pela suposta prática do art. 2º, §§ 2º e 4º, I, IV e V, da Lei 12.850/2013.

Sustentam os impetrantes, em síntese: inexistência de elementos idôneos de autoria; fundamentação genérica do decreto prisional (gravidade abstrata/garantia da ordem pública); excesso de prazo; condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, ocupação lícita e paternidade recente) e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).

A liminar foi indeferida, com requisição de informações à autoridade apontada como coatora, que as prestou (ID 29759189). Os autos vieram, então, ao Ministério Público em segundo grau, que opinou pelo conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente,
conheço parcialmente
do habeas corpus.

As teses de negativa de autoria e de “inexistência de prova suficiente” demandam revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via célere e de cognição sumária do habeas corpus. Aferição dessa ordem compete ao juízo natural, sob o crivo do contraditório.
NÃO CONHEÇO
, pois, do
writ
nesses pontos.

II – DO MÉRITO

Na estreita via mandamental, cumpre verificar se o decreto de prisão preventiva se encontra lastreado em fundamentos concretos (CPP, arts. 312 e 315).

Das informações oficiais colhe-se que a custódia foi decretada para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, com base em elementos colhidos na investigação que indicam a integração do paciente a organização criminosa estruturada (Comando Vermelho), com divisão de tarefas, contexto que, em tese, eleva o risco de reiteração e de frustração da persecução penal.

A motivação não se restringiu à gravidade em abstrato do delito; antes, extraiu-se do caso concreto (contexto associativo/
modus operandi
) o
periculum libertatis
, atendendo às exigências legais. Nesse cenário, não se evidencia constrangimento ilegal.

Reconhecido o
periculum libertatis
, as medidas alternativas mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos apontados (CPP, art. 282, I e § 6º). A substituição da prisão não se recomenda, especialmente em hipóteses envolvendo organização criminosa.

Ademais, primariedade, residência fixa, ocupação lícita e paternidade recente, embora relevantes no plano humanitário, não elidem a prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

A
jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do artigo supramencionado, como se aufere no presente caso.

Neste aspecto, é posicionamento uníssono d
este Egrégio Tribunal de Justiça
, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos do enunciado de sua Súmula nº 08 TJPA:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
.

Além do mais, a alegação não veio acompanhada de elementos objetivos a indicar desídia do Estado-juiz ou demora injustificada. Tratando-se de feito com complexidade inerente (organização criminosa), não se verifica excesso manifesto capaz de desconstituir a custódia nesta via.

Sendo assim, presentes os requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, nos termos do artigo 312 do CPP, ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ.

Ante o exposto,
C
ONHEÇO PARCIALMENTE E DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 02/10/2025